Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729926-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LAELIO OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE É DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer para obrigar o cessionário-adquirente a lavrar a escritura de compra e venda do imóvel no Cartório de Imóveis. 2. Este processo analisa especificamente a transferência de titularidade do imóvel, sem contemplar o pagamento das taxas e custos. É importante registrar que os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda de unidade imobiliária não se confundem com os requisitos e despesas para regularizar o empreendimento perante a Administração Pública. 3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação do adquirente de assumir os direitos, deveres e vantagens sobre o imóvel, inclusive a título de pagamento de taxas, impostos, registros e escriturações. Também há previsão contratual para que o cedente outorgue procuração pública para transferência do imóvel para o adquirente ou para pessoa por ele indicada. 4. O art. 26 da Lei 6.766/76, dispõe sobre os requisitos que devem constar do instrumento do compromisso de compra e venda ou cessão de direitos de unidade imobiliária em loteamento. Segundo o §6o do artigo mencionado: “Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação”. 5. Considerando que a matrícula do imóvel já está desmembrada no Registro Imobiliário, de modo que uma vez quitado o preço do lote, cabe ao adquirente obter a escritura de compra e venda para ser levada ao registro, regularizando a situação registral. As pendências administrativas de regularização, após a individualização do imóvel, não impedem a transferência do bem. 6. Precedente: Acórdão 1646681, 07428805920218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 46, e 51, ambos do CDC; 113 do CC; 1.418 do CPC; e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao impor ao insurgente a obrigação de assinar escritura pública de compra e venda de imóvel, cujo teor se desconhece, pois não houve a apresentação prévia da minuta. Afirma ter sido colocado em situação de extrema vulnerabilidade, pois lhe foi retirado o direito de questionar as cláusulas às quais estaria sendo obrigado a assinar. Pugna pela adjudicação do bem imóvel nos exatos termos previstos no contrato de compra e venda originário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 46, e 51, ambos do CDC; 113 do CC; 1.418 do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) sem razão ao fundamentar que o juízo na origem criou obrigações fora do contrato firmado entre as partes. Explico. No ID 61656635, p. 1, consta o contrato de cessão de direito firmado entre as partes, contemplando a imissão da posse do cessionário-outorgado, que a partir da assinatura do contrato assume “à partir da data da assinatura do presente instrumento de seção de direitos, emitido na posse, demais direitos e vantagens, obrigações, servidões, uso e gozo de ação sobre o objeto da transação em tela, correndo por sua conta, todas as taxas, impostos, registros, escriturações e outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o lote cedido, entretanto, a taxa de condomínio do mês de março de 2013, fica desde já de responsabilidade do outorgado cessionário” (Cláusula terceira, ID 61656635, p. 1). Por isso, a sentença não criou qualquer obrigação, apenas determinou que o réu cumprisse com a obrigação prevista em contrato de promover a transferência de titularidade do imóvel, conforme previsto na cláusula segunda.” (ID 65305562). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003